Tribunal: TJSP
Processo: 1004812-22.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Obrigação de não fazer cumulada com indenizatória. Autora que é titular da marca nominativa "Frango Atropelado", devidamente registrada perante o INPI. Ré que, durante os anos de 2000 a 2019, utilizou a expressão "Frango Atropelado" como nome de seu restaurante. Após a notificação extrajudicial enviada pela autora, a ré alterou seu nome para "Frango e Grill". Concorrência desleal caraterizada, em

Ementa:
Obrigação de não fazer cumulada com indenizatória. Autora que é titular da marca nominativa "Frango Atropelado", devidamente registrada perante o INPI. Ré que, durante os anos de 2000 a 2019, utilizou a expressão "Frango Atropelado" como nome de seu restaurante. Após a notificação extrajudicial enviada pela autora, a ré alterou seu nome para "Frango e Grill". Concorrência desleal caraterizada, em razão da utilização indevida do nome da autora, mormente pelo fato de as partes atuarem na mesma cidade (Campinas/SP). Por outro lado, nada obsta que a ré utilize a expressão "frango atropelado" para identificar o prato que é servido em seu estabelecimento. Condenação ao pagamento de indenização por danos morais e materiais que se mostra correta. Entretanto, deve-se consignar que o termo inicial para apuração dos danos materiais é 26/10/2018, data em que houve cessão da marca "Frango Atropelado" à autora. Apelo parcialmente provido.